Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0740011-63.2020.8.07.0000 Impetrante : Bruno Nascimento Carvalho Teixeira Paciente : Jackson Pereira de Assis Desembargador : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de reavaliação de decisão de pedido liminar de habeas corpus impetrado pelo Dr. Bruno Nascimento Carvalho Teixeira, OAB/DF 59.723, em favor de JACKSON PEREIRA DE ASSIS, autuado em flagrante delito no dia 10 de setembro de 2020, como incurso nas penas do artigo 306. §1o, inciso I da Lei 9.503/97, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$5.000,00 (cinco reais) (ID 72097216 – Dados do processo referência). Esclarece o Impetrante que o automóvel seminovo (ano 2019) conduzido pelo paciente trata-se de um veículo de aluguel para motorista de aplicativo, de propriedade da empresa Localiza Hertz. Alega que o fato de o paciente já ter sido abordado anteriormente em mesmas situações, ainda que tramitando em 1a Instância, motivo pelo qual não há que se falar em reincidência, pois não transitou em julgado. Aduz que apesar de o paciente, no momento da prisão, ter em sua carteira o valor de R$ 120,00 e diversos pertences, não significa que tem condições de arcar com valor descomunal da fiança, pois, o valor encontrado na carteira é de muito suor conquistado como motorista de aplicativo. Assevera que o paciente tem duas filhas para sustentar e mora com a sua mãe na Estrutural. É tecnicamente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita (motorista de aplicativo) e tem residência fixa. Salienta que o art. 325, § 1o, do CPP, regula as hipóteses do arbitramento da fiança de acordo com a situação econômica do preso e que o art. 350 do mesmo Código, permite a concessão de liberdade provisória com dispensa da fiança. Ressalta que as condições pessoais do paciente são favoráveis, estando preenchidos os requisitos subjetivos para que aguarde o tramite do processo em liberdade e cita jurisprudência sobre a matéria. Inicialmente a decisão liminar foi indeferida por decisão do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, o qual afirmou que apenas o extrato de benefício do INSS da genitora do Paciente não demonstrava a impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. (ID 19604459) Petição acostada com pedido de reavaliação da decisão supracitada, bem como com juntada de documentos de Contrato de Aluguel do Carro (ID 19638645), Declaração de Hipossuficiência (ID 19638646) e Consulta Trabalhador (ID 19638647). É o relatório. Decido. No presente caso, não se vislumbra a ilegalidade apontada na impetração, uma vez que, com o advento da Lei 12.403/2011, a fiança passou a consistir em medida cautelar, com o objetivo de substituir a aplicação da prisão preventiva. Ademais, observo que a situação econômica do Paciente só pode ser aferida com os elementos constantes nos autos, haja vista que na documentação vinda aos autos, não há qualquer documento que comprove a absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança, eis que o certo, nestas circunstâncias, para que não paire qualquer dúvida da hiperinsuficiência econômica é, desde logo disponibilizar a Declaração de Imposto de Renda do Paciente, pois, ninguém aluga carro de locadora sem a comprovação e garantias econômicas. Todavia, R$5.000,00 (cinco mil reais) tem se mostrado excessivo, pois, ninguém fica preso se pode pagar Fiança, razão de reduzi-la para R$1.000,00 (mil reais), não obstante o passado desobediente do Paciente. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para conceder ao paciente JACKSON PEREIRA DE ASSIS o benefício da liberdade mediante o pagamento do valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 325, §1o, II, do Código de Processo Penal. Se paga a Fiança, expeça-se Alvará de Soltura mediante o compromisso do Paciente comparecer a todos os atos processuais sob pena de sua cassação. Comunique-se ao Juízo de Origem sobre a redução do valor arbitrado referente à fiança. Após, a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator